Tribunal: TJDFT
Processo: 0725847-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS DE 12% AO ANO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A capitalização de juros pode ser pactuada nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001 (nesse sentido: REsp n. 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; enunciado n. 539 da Súmula do STJ).
2. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/08), as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
3. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central é apenas um referencial; somente o exame do caso concreto pode determinar a abusividade de cláusula contratual de empréstimo ou de renegociação de dívida, bem como se compromete a adimplência do consumidor. Além de outras variáveis, deve-se também considerar as operações de risco com devedores de baixa solvabilidade.
4. Recurso desprovido.